Tribunal: TJES
Processo: 0001011-87.2022.8.08.0004
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001011-87.2022.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNIC.DO PODER EXECUTIVO,LEGISLATIVO E OUTROS ORGAOS PUBL.MUNICIP ANCHIETA
RECORRIDO: MARIA DA PENHA DA SILVA MATTOS e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0001011-87.2022.8.08.0004

ORIGEM: Juízo de Anchieta - 2ª Vara

RECORRENTE:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS IPASA

RECORRIDO:
MARIA DA PENHA DA SILVA MATTOS,
MUNICIPIO DE ANCHIETA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REVISÃO SALARIAL. DEVIDA INSALUBRIDADE INCORPORADA À APOSENTADORIA. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL VIGENTE NO MOMENTO DA APOSENTADORIA QUE PREVIA CARÁTER REMUNERATÓRIO. DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). A parte autora ajuizou a ação pelo rito dos juizados especiais fazendários, alegando que é servidora pública aposentada no cargo de cirurgiã dentista do município requerido, e recebia adicional de insalubridade durante o período em que esteve em atividade. Aduz que no momento da aposentadoria em 01/12/2015, conforme a Portaria nº 051/2016, seu benefício foi fixado sem a inclusão do adicional de periculosidade aos seus proventos, apesar de sua natureza remuneratória e da previsão legal constante na Lei nº 169/2004. Diante disso, a requer a revisão do benefício para inclusão do adicional de insalubridade em seus proventos, com pagamento retroativo.

(2). A sentença julgou procedentes os pedidos exordiais, nos seguintes termos: “
Ante o exposto, resolvendo o meritum causae, na forma do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para CONDENAR os requeridos, solidariamente, ao pagamento dos valores retroativos referente à adicional insalubridade, bem como DETERMINAR que o IPASA inclua o referido adicional de insalubridade junto ao cálculo da aposentadoria paga, observando a legislação municipal. Frisa-se que em relação ao dano material o valor será apurado quando do cumprimento de sentença, haja vista que o mero cálculo aritmético não torna a sentença ilíquida. Consigno, ainda, que a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-E (Tema STJ 905), até a data de vigência da EC nº 113/2021 (09/12/2021) quando, então, será acrescida somente pela SELIC. PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO do período anterior a 17/08/2017..”.
Em contrarrazões, pugna a Requerida, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(3). Recurso inominado interposto pelo instituto de previdência requerido, suscitando prejudicial da prescrição, e no mérito, alega que se trata de vantagem

de

caráter

transitório,

sendo, portanto, vedada a sua incorporação aos proventos de aposentadoria, pugnando ao final pela improcedência dos pedidos.

(4). A sentença deve ser mantida. Entendo que o adicional de insalubridade é devido, pois a parte autora demonstrou que o adicional de insalubridade integrava a base de cálculo da contribuição previdenciária da parte autora durante o período de sua atividade laborativa, de modo que não caberia seu afastamento quando da aposentadoria em 2015, conforme bem fundamentado na sentença recorrida:
“No caso dos autos, restou demonstrado que o adicional de insalubridade integrava a base de cálculo da contribuição previdenciária da parte autora durante sua atividade laboral (ID 30744469, vol. 05 ao 09). Assim, considerando que essas verbas foram objeto de incidência de contribuição previdenciária, é legítima a sua incorporação aos proventos de aposentadoria. Logo, não há justificativa plausível e proporcional a considerar que os descontos sob a remuneração do servidor, tidos como legítimos à época, neste momento não podem ser reconhecidos para fins de pagamento de aposentadoria, desvirtuando princípios basilares constitucionais, tais como, princípio da contributividade e ao direito à aposentadoria digna. No tocante a aplicação da EC 103/2019, esta introduziu significativas alterações no sistema previdenciário brasileiro. Contudo, sua aplicação às aposentadorias já concedidas deve ser analisada à luz do princípio jurídico "tempus regit actum", que estabelece que os atos jurídicos são regidos pela lei vigente ao tempo de sua ocorrência. “

(5). Ademais, deve ser afastada a tese da transitoriedade alegada pelo recorrente em suas razões, pois a

lei Orgânica municipal vigente na data da aposentadoria, previa a redação da Emenda 02/2014, em seu art. 105, §1º, III, a integração do cálculo no provento, o valor das vantagens permanentes que o servidor público, evidenciando o caráter remuneratório da verba aqui tratada, de modo que no momento da aposentadoria, a sua incidência é devida, eis que tem direito adquirido ao recebimento.

(6). Em suma, entendo como correto o fundamento utilizado pelo Juízo sentenciante para condenar os requeridos ao pagamento do adicional de insalubridade discutido na hipótese merece prosperar, haja vista a superação da questão pelo E. STF, merecendo ser mantido o
decisum
objurgado no particular, nos mesmos termos da fundamentação do processo citado alhures.

(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (artigo 55 da Lei nº 9.099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)